Tribunal: TJSP
Processo: 1004479-88.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Nulidade de procedimento administrativo para cassação do direito de dirigir – Impetrante que deveria ter se insurgido contra os atos das autoridades dos órgãos de trânsito dos municípios responsáveis pelo envio das notificações – Inicial não veio instruída com comprovação das alegações – Ausência de prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito alegado

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Nulidade de procedimento administrativo para cassação do direito de dirigir – Impetrante que deveria ter se insurgido contra os atos das autoridades dos órgãos de trânsito dos municípios responsáveis pelo envio das notificações – Inicial não veio instruída com comprovação das alegações – Ausência de prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito alegado – Sentença que denegou a segurança mantida – Recurso desprovido."